Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA INTERDITANDA. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE RELATÓRIOS MÉDICOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da citação do cônjuge da interditanda no procedimento de interdição, bem como a exibição dos relatórios médicos confeccionados pelo profissional de saúde que a acompanha.
3. Os autos de origem versam a respeito de ação de interdição, proposta pelo recorrente, em desfavor de sua avó, com o objetivo de impossibilitar a prática de atos da vida civil, ao argumento de que a interditanda, atualmente com 87 (oitenta e sete) anos de idade, padece de demência com progressão acelerada.
4. Em consulta aos autos do processo de origem, percebe-se que existem diversas questões a serem elucidadas a respeito da situação de saúde da interditanda, notadamente a questão da alegada incapacidade civil. 4.1. A esse respeito não há razões para o indeferimento do requerimento de juntada de documentos de natureza técnica, como é o caso dos relatórios médicos confeccionados pelo profissional de saúde que acompanha a interditanda. 4.2. Aliás, é importante destacar a aplicabilidade ao caso, ao menos em perspectiva, da regra prevista no art. 472 do CPC.
5. Quanto ao mais, não é necessária a citação do cônjuge da interditanda, pois não há, a priori, indícios de risco de dilapidação patrimonial em desfavor da interditanda por parte do cônjuge, e, nem mesmo indícios de prejuízos aos seus interesses, no caso dos autos, até o presente momento. 5.1. Em verdade, os autos do processo de origem encontram-se na fase de instrução, sendo pertinente e relevante a elucidação dos fatos concernentes à capacidade da interditanda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.